Tribunal: TJMT
Processo: 1002260-03.2021.8.11.0006
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002260-03.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FRANCIMAR SANTOS DE SOUSA - CPF: 010.204.011-76 (APELADO), NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR - CPF: 733.568.591-53 (ADVOGADO), ALINE RODRIGUES DE LOURDES - CPF: 048.746.231-90 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – OPERAÇÃO DE FINANCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

A jurisprudência tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado, o que não é o caso dos autos, uma vez que a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 1,12% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Considerando que a taxa de juros cobrada no contrato, apesar de superior à média do mercado no período da celebração, não se mostra em discrepância substancial, eis que ultrapassa menos de uma vez e meia a taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil, não devem ser interpretadas ou reconhecidas como abusivas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002260-03.2021.8.11.0006

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 3.a Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário
ajuizada por
FRANCIMAR SANTOS DE SOUSA
, julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,95% ao mês, uma vez que ultrapassam a taxa média de mercado na época da contratação.

Aplicou a sucumbência recíproca e condenou as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do § 2.o, do art. 85 do CPC, cuja exigibilidade fica suspensa em relação a Recorrida, pois é beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o Banco Apelante recorreu aduzindo que a taxa média do Banco Central do Brasil não pode ser imitada na contratação dos juros, visto que deve ser utilizado apenas como parâmetro para que não seja estabelecido juros elevados.

Afirma, ainda, que as cláusulas contratuais foram livremente pactuadas, razão pela qual não deve ser limitada a taxa de juros do contrato objeto da lide.

Assevera que não há falar em restituição/compensação dos valores a Recorrida, posto que não houve erro por parte do Banco Apelante.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 110563482.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No caso concreto, em
23 de abril de 2014
,
FRANCIMAR SANTOS DE SOUSA
celebrou Contrato de Financiamento com alienação fiduciária n.o 2941908104, cujo objeto é o automóvel modelo Volkswagen Gol 1.0, 4a Geração, modelo 2009 ano 2008, Chassi no 9BNAA05N29P033526.

No contrato, a demandada obrigou-se ao pagamento de 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 554,31 (quinhentos e cinquenta e quatro reais e trinta e um centavos), com aplicação da taxa de juros remuneratórios de 2,76% ao mês e 38,70% ao ano. De acordo com o pacto, o valor total financiado, incluindo os impostos e tarifas, resulta no Custo Efetivo Total de 45,88% ao ano.

Encerrada a instrução processual, sobreveio sentença em que o Juiz singular julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na Inicial e determinou que a taxa juros fique limitada em 1,95% ao mês, uma vez que ultrapassa a taxa média de mercado na época da contratação, o que motivou a interposição deste Apelo pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Convém ressaltar que a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor no caso concreto decorre do dever de preservar os interesses e os direitos do mutuário na condição de consumidor dos serviços oferecidos pelo Banco, a fim de coibir as chamadas “cláusulas abusivas” assinaladas no Contrato de adesão firmado entre as partes, onde o mutuário, economicamente mais fraco, acaba cedendo às exigências do Banco, economicamente mais forte. Logo, se houver necessidade de harmonizar a relação de consumo entre as partes, é dever do Estado-Juiz promover o equilíbrio econômico.

Inobstante isso, ainda que sejam adotadas as regras consumeristas, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento quanto aos encargos contratuais previstos em operações de crédito. Vale dizer, a Corte Superior decidiu sobre os encargos da normalidade e da anormalidade por meio do julgamento do REsp 1061530/RS, sob o rito dos recursos repetitivos, afetado aos Temas: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 e 36, cuja ementa ficou assim redigida:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO.

Constatada a multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito, foi instaurado o incidente de processo repetitivo referente aos contratos bancários subordinados ao Código de Defesa do Consumidor, nos termos da ADI n.o 2.591-1. Exceto: cédulas de crédito rural, industrial, bancária e comercial; contratos celebrados por cooperativas de crédito; contratos regidos pelo Sistema Financeiro de Habitação, bem como os de crédito consignado.

Para os efeitos do § 7o do art. 543-C do CPC, a questão de direito idêntica, além de estar selecionada na decisão que instaurou o incidente de processo repetitivo, deve ter sido expressamente debatida no acórdão recorrido e nas razões do recurso especial, preenchendo todos os requisitos de admissibilidade.

Neste julgamento, os requisitos específicos do incidente foram verificados quanto às seguintes questões: i) juros remuneratórios; ii) configuração da mora; iii) juros moratórios; iv) inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes e v) disposições de ofício.

PRELIMINAR O Parecer do MPF opinou pela suspensão do recurso até o julgamento definitivo da ADI 2.316/DF. Preliminar rejeitada ante a presunção de constitucionalidade do art. 5o da MP n.o 1.963-17/00, reeditada sob o n.o 2.170-36/01.

I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada do art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA
a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; b) Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual.

ORIENTAÇÃO 3 - JUROS MORATÓRIOS Nos contratos bancários, não-regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção.

ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO
É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão.

II- JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO (REsp 1.061.530/RS) A menção a artigo de lei, sem a demonstração das razões de inconformidade, impõe o não-conhecimento do recurso especial, em razão da sua deficiente fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. O recurso especial não constitui via adequada para o exame de temas constitucionais, sob pena de usurpação da competência do STF.

Devem ser decotadas as disposições de ofício realizadas pelo acórdão recorrido. Os juros remuneratórios contratados encontram-se no limite que esta Corte tem considerado razoável e, sob a ótica do Direito do Consumidor, não merecem ser revistos, porquanto não demonstrada a onerosidade excessiva na hipótese.

Verificada a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual, resta descaracterizada a mora do devedor. Afastada a mora: i) é ilegal o envio de dados do consumidor para quaisquer cadastros de inadimplência; ii) deve o consumidor permanecer na posse do bem alienado fiduciariamente e iii) não se admite o protesto do título representativo da dívida.

Não há qualquer vedação legal à efetivação de depósitos parciais, segundo o que a parte entende devido. Não se conhece do recurso quanto à comissão de permanência, pois deficiente o fundamento no tocante à alínea "a" do permissivo constitucional e também pelo fato de o dissídio jurisprudencial não ter sido comprovado, mediante a realização do cotejo entre os julgados tidos como divergentes. Vencidos quanto ao conhecimento do recurso a Min. Relatora e o Min. Carlos Fernando Mathias.

Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido, para declarar a legalidade da cobrança dos juros remuneratórios, como pactuados, e ainda decotar do julgamento as disposições de ofício. Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(STJ. REsp 1061530/RS. Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. SEGUNDA SEÇÃO. Julgado em 22/10/2008. DJe 10/03/2009 – sem destaques no original).

A despeito da não limitação da taxa dos juros, esta não pode ser amplamente liberada a ficar sem nenhum controle efetivo; deve ser declarada a abusividade de cláusula que estipule juros excessivos, pois se o Judiciário permitir a cobrança de taxa de juros exorbitantes, violaria princípios consagrados na ordem jurídica, como a dignidade da pessoa humana, defesa do consumidor, redução das desigualdades sociais.

Consultando detidamente os autos, verifico no anexo da “Proposta de Financiamento de Bens e/ou Serviços – Pessoa Física” que, em 23/04/2014, a Apelada tomou o empréstimo mediante a taxa de juros de 2,76% ao mês e 38,70% ao ano. Lado outro, o Banco Central indicou que a média da taxa mensal de juros cobrado pelo Banco Recorrente redundou em 1,64% ao mês e 21,51% ao ano na modalidade “Pessoa física – aquisição de veículos” no período de 23/04/2014 a 29/04/2014 (ID. 117109971)

Isto é, a diferença entre a taxa publicada pelo BACEN (1,64% ao mês) e aquela prevista no contrato (2,76% ao mês), resulta em 1,12%.

Acerca da utilização da taxa média de mercado em detrimento de índices fixos, a Ministra NANCY ANDRIGI explicou o seguinte em voto no qual atuou como relatora:

"
A taxa média apresenta vantagens porque é calculada segundo as informações prestadas por diversas instituições financeiras e, por isso, representa as forças do mercado. Ademais, traz embutido em si o custo médio das instituições financeiras e seu lucro médio, ou seja, um 'spread' médio. É certo, ainda, que o cálculo da taxa média não é completo, na medida em que não abrange todas as modalidades de concessão de crédito, mas, sem dúvida, presta-se como parâmetro de tendência das taxas de juros. Assim, dentro do universo regulatório atual, a taxa constitui o melhor parâmetro para elaboração de um juízo sobre abusividade. Como média, não se pode exigir que todos os empréstimos sejam feitos segundo essa taxa. Se isto ocorresse, a taxa média deixaria de ser o que é, para ser um valor fixo. Há, portanto, que se admitir uma faixa razoável para a variação dos juros. A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214/RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, minha relatoria, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo
(REsp 971.853/RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007).

A jurisprudência, conforme registrado anteriormente, tem
considerado abusivas taxas superiores a uma vez e meia a média do mercado
, o que não é o caso dos autos, uma vez que, como dito, a taxa aplicada no contrato impugnado equivale a 1,12% a mais que a média de mercado, o que não releva abusiva.

Insisto: a questão já foi decidida pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do Recurso Especial no 1.061.530-RS (Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009), que foi julgado em sede de recursos repetitivos, citado no início deste voto.

Desse modo, considerando que as taxas de juros contratadas, apesar de serem superiores à média do mercado no período da celebração, não se mostram em discrepância substancial, eis que ultrapassam menos de uma vez e meia a taxa média publicada pelo Banco Central do Brasil, não devem ser interpretadas ou reconhecidas como abusivas.

A parte Autora/Recorrida, em seu mister probatório, não teve êxito em demonstrar abusividade, contrariedade a lei ou cobranças diversas das pactuadas.

As lições de Moacyr Amaral Santos, na obra "Primeiras Linhas de Direito Processual Civil", vol. 2, 12.a edição, 1989, Ed. Saraiva, págs. 346/347) ensinam que:

“O critério para distinguir a qual das partes incumbe o ônus da prova de uma afirmação é o interesse da própria afirmação. Cabe provar a quem tem interesse de afirmar; portanto, quem apresenta uma pretensão cumpre provar-lhe os fatos constitutivos e quem fornece a exceção cumpre provar os fatos extintivos ou as condições impeditivas ou modificativas”.

Incumbe a reclamante provar a veracidade de seus alegados quanto aos fatos constitutivos do seu direito nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

“A regra do ônus da prova é um indicativo para o juiz se livrar do estado de dúvida e, assim, julgar o mérito e colocar fim ao processo. Tal dúvida deve ser paga pela parte que tem o ônus da prova. Se a dúvida paira sobre o fato constitutivo, essa deve ser suportada pelo autor, ocorrendo o contrário em relação aos demais fatos” (Prova, Revista dos Tribunais, 2009, p. 160)”.

Logo, verifica-se que, como a taxa de juros não foi fixada em valor discrepante ou superior a uma vez e meia a taxa média estabelecida pelo BACEN no período contratado, razão pela qual deve ser reformada a sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao Apelo do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e julgo improcedentes os pedidos iniciais da Apelada e mantenho o contrato de financiamento avençado entre as partes, na forma pactuada.

De conseguinte, tendo em vista que a reforma da sentença
resultou na improcedência total dos pedidos da Autora
, condeno a Apelada ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa, consoante estabelecido na sentença, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o, da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022